Tribunal: STF
Processo: Rcl 79903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 
 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática por meio da qual foi julgado procedente o pedido na reclamação, por entender inobservado o que decidido no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) nº 25.841/DF.
 
2. A parte embargante aponta omissão (ou erro material), porquanto na decisão não constou o nome de Carlos Alberto Balk Xavier, no rol de beneficiários de seu cabeçalho, conforme solicitado no aditamento do pedido exordial.
 
3. Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que, na forma do art. 1.022, inc. II, do CPC, seja sanada a omissão.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
5. A embargante aponta omissão quanto à inclusão de Carlos Alberto Balk Xavier, no rol de beneficiários da presente reclamação.
 
6. Observo que, em seu terceiro aditamento à inicial, a União solicitou que a ação de cumprimento de sentença individual, ajuizada pelo mencionado beneficiário, passasse a integrar esta reclamação (e-doc. 244).
 
7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8. Determino à Secretaria Judiciária que proceda à reautuação, com vistas a fazer constar, entre os beneficiários, Carlos Alberto Balk Xavier.
  
Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator